Tribunal: TJMT
Processo: 1002421-90.2021.8.11.0045
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002421-90.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMANDA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 009.969.001-28 (APELANTE), CARLA SIMONE SCHLINDWEIN - CPF: 923.097.470-68 (ADVOGADO), TATHIANE DALLA VECCHIA - CPF: 018.826.921-52 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO SEM COMPROVAÇÃO. REGULARIDADE DA COBRANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que reconheceu a validade de Termo de Confissão de Dívida firmado junto à
concessionária de energia elétrica e julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade do débito e de indenização por danos morais. A autora sustenta ter sido compelida a assumir dívida de unidade consumidora anterior, alegando vício de consentimento e abuso na cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se houve vício de consentimento na assinatura do instrumento de confissão de dívida firmado entre as partes
e
apurar se a cobrança promovida pela concessionária é abusiva e ensejadora de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência do Termo de Confissão de Dívida é incontroversa, tendo sido o documento regularmente firmado pela apelante, com clareza quanto aos valores e condições de parcelamento.

A alegação de que a consumidora não compreendeu o conteúdo do contrato carece de qualquer suporte probatório, sendo que a própria parte
manifestou-se
pelo julgamento antecipado, sem produção de provas.

A concessionária demonstrou que a obrigação foi assumida de forma voluntária e expressa pela autora, inexistindo qualquer indício de erro, coação ou outro vício que comprometa a validade do negócio jurídico.

O vício de consentimento não pode ser presumido, cabendo à parte interessada comprovar sua ocorrência, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não foi feito no caso.

Inexistindo irregularidade na cobrança ou comprovação de violação a direito da personalidade, afasta-se a pretensão indenizatória por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A assinatura de termo de confissão de dívida por pessoa capaz e sem prova de vício
invalidador
presume-se válida.

Alegações genéricas de desconhecimento do conteúdo do contrato não são suficientes para caracterizar vício de consentimento.

A cobrança fundada em confissão de dívida regularmente firmada não configura ato ilícito ou abusivo.

A transferência de titularidade de unidade consumidora implica a assunção das obrigações relacionadas ao fornecimento, inclusive dívidas reconhecidas contratualmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I e II; art. 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1026325-54.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.12.2023, DJE 10.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários ad
vocatícios de 10% do valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação em virtude
dela
ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante sustenta que, ao solicitar a transferência da titularidade da unidade consumidora, foi compelida a assinar
T
ermo de
C
onfissão de
D
ívida referente a débitos vinculados à antiga titular, sem ciência clara da obrigação assumida.

Afirma que os valores embutidos nas faturas, superiores à média habitual de consumo, não correspondem ao seu uso de energia, mas a débito alheio de elevado montante, o que caracteriza prática abusiva e vício de consentimento.

Defende que a cobrança é indevida, pois a dívida tem natureza pessoal, não se transmitindo ao novo usuário, e requer o reconhecimento da inexigibilidade do débito, com consequente indenização por danos morais
.

Em contrarrazões,
a apelada a
duz
que a consumidora firmou espontaneamente o
T
ermo de
C
onfissão de
D
ívida, concordando com
a renegociação
do valor de R$24.811,30 em 25 parcelas, e que a cobrança decorreu de operação legítima.

Argumenta que, sendo a apelante titular da unidade consumidora, responde pelos débitos registrados em seu nome, nos termos da regulamentação da ANEEL, não havendo qualquer irregularidade no procedimento.

Ressalta que não ficou demonstrado vício de vontade, que a confissão de dívida é válida e eficaz e que a cobrança configura exercício regular de direito.

Assevera
, ainda, que não se comprovou dano moral, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano, incapaz de ensejar reparação
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora/apelante ajuizou a presente demanda alegando
ter sido compelida a assumir dívida anterior vinculada à antiga unidade consumidora de titularidade diversa, alegando vício de consentimento na assinatura do
T
ermo de
C
onfissão. Defende, ainda, que a cobrança constitui ato abusivo e ilícito, pleiteando a declaração de inexigibilidade do débito e a fixação de indenização moral.

A exist
ência de
I
nstrumento de
C
onfissão de
D
ívida
é incontroversa, limitando-se a apelante a aduzir que houve vício de consentimento na sua assinatura, uma vez que
não compreendeu o seu conteúdo.

No entanto, referido documento foi
regularmente firmado pela apelante,
estand
o acompanhado de formalização de parcelamento, com indicação clara dos valores e condições acordados.

O argumento de que não teria compreendido a natureza do contrato não encontra suporte probatório. Ao contrário, a própria apelante, quando instada a especificar provas, manifestou-se pelo julgamento antecipado, revelando ausência de elementos mínimos aptos a sustentar a tese de vício de consentimento.

A concessionária
, por sua vez,
demonstrou que as cobranças decorreram da assunção expressa da obrigação pela consumidora, mediante assinatura voluntária de confissão de dívida.

Inexiste qualquer comprovação de erro, coação ou abuso. A apelante limitou-se a alegações genéricas, sem indicar
fato concreto
que infirmasse a validade do negócio jurídico.

Eventual
vício de consentimento não
pode
se
r
presum
ido
, devendo ser cabalmente demonstrado, sob pena de
desconsider
ação d
e
avença firmada entre partes maiores e capazes
.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL –
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
– ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE –
RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA – VÍCIO DO CONSENTIMENTO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INCISO II, DO CPC – REGULARIDADE DA COBRANÇA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
Os vícios de consentimento exigem prova robusta para configuração, não bastando mera alegação, ônus do qual, o recorrente não se desincumbiu
(art. 373, inc. II, do CPC).”
(N.U 1026325-54.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 10/12/2023,
Publicado
no DJE 10/12/2023). (Sem des
taque no original).

A transferência automática de titularidade pressupõe a assunção de todas as condições inerentes, inexistindo ilicitude no procedimento da
C
oncessionária
, que agiu em exercício regular de direito
.
Logo, a apelante não faz a indenização.

Pel
o exposto,
nego provimento ao
R
ecurso
e
,
com fundamento no artigo 85, §§2º e 11, do CPC, majoro a verba honorária para 12% sobre o valor da causa
, ressalva a suspensão da
exigibilidade da obrigação em virtude
da
autora ser beneficiária da justiça gratuita
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025